Tribunal: STF
Processo: HC 194495
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Aparecida Maria Pereira, em favor de Wanderley Cardoso Lopes, contra decisão proferida pelo Ministro Nefi Cordeiro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que denegou o HC n. 613.031/SP.
    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, pela suposta prática do delito descrito no art. 33, caput, c.c. o art. 40, V, ambos da Lei 11.343/2006.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJSP e no STJ, alegando, em suma, a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP.
    Ambos foram denegados. (eDOC 2 e 5)
    Neste writ, a impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza a primariedade e bons antecedentes do réu e que as decisões mencionadas não demonstraram a real necessidade da imposição da medida constritiva, nem a razão pela qual seria insuficiente a aplicação do disposto no artigo 319 do Código de Processo Penal. 
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    No caso, destaco que a decisão impugnada do STJ é monocrática e não houve a interposição de agravo regimental. No ponto, registro que, na Turma, tenho-me posicionado, juntamente com Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, no sentido da possibilidade de conhecimento do habeas corpus em casos idênticos. 
    Ocorre que a Segunda Turma já se posicionou no sentido de não conhecer dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, sessão de 6.11.2013), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, inciso II, a, da Constituição Federal. 
    No mesmo sentido, já havia se firmado o entendimento da Primeira Turma desta Corte. A esse propósito, cito: RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013; RHC 111.639/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.3.2012; e RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011. 
    Contudo, ressalte-se que, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 
    No entanto, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste HC. 
    Isso porque o Superior Tribunal de Justiça decidiu em estrita conformidade com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que embora não sirvam fundamentos genéricos para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga.
    Na linha da jurisprudência deste Tribunal não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie.
    Dessarte, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados.
    No caso, a decisão que decretou a prisão cautelar do paciente encontra-se devidamente motivada para a garantia da ordem pública, considerando as circunstâncias do crime e a gravidade concreta da conduta perpetrada, nos termos do art. 312. 
    Ressalta-se ainda a quantidade expressiva de droga apreendida (594,10 quilogramas de cocaína), a forma que estava acondicionada (distribuída em quinhentos e cinquenta tijolos) e o cometimento da infração entre Estados da Federação. 
    Nesse passo, não há se falar em não configuração, na espécie, de nenhuma das hipóteses autorizadoras da prisão preventiva, porquanto a custódia cautelar desponta imprescindível, independente de suas condições pessoais, não só para a garantia da ordem pública, mas também por conveniência da instrução criminal e, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312, caput, do Código de Processo Penal, pelos motivos relacionados pela i. autoridade impetrada, não podendo dar lugar, consequentemente, a nenhuma das medidas cautelares alternativas à prisão preventiva ou à liberdade provisória, que, no caso, se revelam inadequadas e insuficientes.
    Feitas essas considerações, adoto a orientação no sentido de não conhecer deste habeas corpus.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus, por ser manifestamente incabível (art. 21, § 1º, do RI/STF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 9 de dezembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente